Tribunal: TJDFT
Processo: 0749568-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de condições de procedibilidade do recurso, em razão da preclusão da decisão embargada e da ilegitimidade da recorrente, suscitada pela agravada ALESSANDRA ALMEIDA RIBEIRO em sede de contrarrazões (ID 55124344). Publique-se.